Tribunal: TCU
Processo: 023.841/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração interpostos por Joelson Martins Barrozo (peça 135) e José Maria Bessa de Oliveira (peça 128) contra o Acórdão 6.880/2020  TCU  2a Câmara, o qual deu provimento parcial a Recursos de Reconsideração manejados pelos mesmos recorrentes contra o Acórdão 10.347/2017  TCU  2a Câmara (rel. min. Ana Arraes), este último julgando irregulares as contas dos recorrentes, imputando-lhes débito e multa do art. 57 da Lei Orgânica do TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração interpostos por José Maria Bessa de Oliveira e Joelson Martins Barrozo contra o Acórdão 6880/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos por José Maria Bessa de Oliveira para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, suprindo a omissão aventada, nos termos do Voto que acompanha a presente deliberação, mantendo inalterado o Acórdão recorrido; 9.2. conhecer dos Embargos de Declaração opostos por Joelson Martins Barrozo para, no mérito, rejeitá-los; 9.3. dar ciência da presente decisão aos embargantes.